Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702464-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. APELADO: DANIELA ALENCAR SILVA, ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 33117904- Pág.1/3 e Id.33428416- Pág 1/5, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora